Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702206-26.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: MARIA CREUZA BEZERRA, BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Ante a determinação de reapreciação da apelação interposta, em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016, INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no citado paradigma, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora